Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-16.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006226-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (AGRAVANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN - CPF: 325.878.448-51 (AGRAVADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SYLVIO PIO VALLADÃO FLORES JUNIOR
.

AGRAVADO(S):
MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN e MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE SOBRE ÁREA RURAL. CONTROVÉRSIA SOBRE EXTENSÃO DA ÁREA LITIGIOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCAMENTO E ISOLAMENTO DA ÁREA CONTROVERTIDA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório, pela qual foi parcialmente revogada liminar possessória anteriormente concedida, mantendo-se a proteção possessória dos autores sobre área remanescente de 2,6209 hectares e determinando-se o cercamento e isolamento da área controvertida de 5,6899 hectares. O agravante sustenta erro de premissa fática quanto à extensão da área impugnada, a existência de posse anterior e qualificada sobre a integralidade do imóvel litigioso e a desproporcionalidade da imposição exclusiva do ônus de cercamento, requerendo a revogação da proteção possessória concedida aos agravados e a reintegração de posse em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de reintegração liminar de posse em favor do agravante sobre a integralidade da área litigiosa; e (
ii
) estabelecer se a determinação de cercamento e isolamento da área controvertida, às expensas exclusivas do agravante, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da contestação e do pedido contraposto
evidencia
que o agravante impugna a integralidade da área litigiosa de 8,3108 hectares,
circunstância que fragiliza o fundamento utilizado pelo Juízo de origem para manutenção parcial da liminar possessória.

A controvérsia possessória demanda ampla dilação probatória, diante das alegações contrapostas acerca da extensão da área litigiosa, eventual sobreposição territorial, exercício da posse e compatibilidade entre os documentos ambientais e os limites efetivamente ocupados pelas partes. Os documentos apresentados pelo agravante, tais como matrícula imobiliária, georreferenciamento, inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e TAC firmado com a SEMA/MT, não são suficientes, em sede de cognição sumária, para autorizar a reintegração liminar pretendida.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, não sendo cabível exame exauriente de matéria dependente de prova técnica e instrução aprofundada, sob pena de supressão de instância.

A imposição unilateral ao agravante da obrigação de cercamento e isolamento da área controvertida revela-se medida excessivamente gravosa, prematura e potencialmente irreversível, sobretudo diante da ausência de delimitação técnica precisa da área efetivamente litigiosa.

A preservação do estado fático atual até ulterior instrução processual e julgamento definitivo da demanda atende aos princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e utilidade do provimento jurisdicional final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de controvérsia possessória bilateral e de dúvidas quanto à delimitação da área litigiosa impede a concessão de reintegração liminar de posse sem prévia dilação probatória.

Documentos dominiais e ambientais, isoladamente considerados, não autorizam a alteração da situação possessória em sede de cognição sumária quando subsistem controvérsias técnicas relevantes.

A imposição unilateral de obrigação de cercamento de área litigiosa, antes da realização de prova pericial, viola os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297, 357 e 561.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SYLVIO PIO VALLADÃO FLORES JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1003079-93.2024.8.11.0018, ajuizada por
MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN e MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN

deferiu o
pedido de revogação da liminar anteriormente deferida, mantendo a proteção possessória dos autores quanto aos 2,6209 hectares remanescentes, bem como determinando o cercamento e isolamento da área reputada controvertida.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de premissa fática, porquanto teria impugnado integralmente a posse alegada pelos agravados sobre toda a extensão de 8,3108 hectares, inclusive mediante pedido contraposto de proteção possessória abrangendo a totalidade da área litigiosa.

Aduz que os documentos juntados aos autos
,
matrícula imobiliária, georreferenciamento, inscrição no CAR, TAC firmado com a SEMA/MT, autos administrativos ambientais e imagens de satélit
e,
demonstrariam posse anterior, contínua e qualificada exercida desde período muito anterior à alegada posse dos agravados.

Assevera que a decisão agravada, ao impor exclusivamente ao agravante o ônus material e financeiro do cercamento da área controvertida, adotou providência desproporcional e prematura, sobretudo diante da reconhecida necessidade de produção de prova pericial para definição dos limites efetivamente litigiosos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a proteção possessória concedida aos agravados e deferindo-se a reintegração de posse em favor do agravante sobre a totalidade da área discutida.

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão agravada.

P
or se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SYLVIO PIO VALLADÃO FLORES JUNIOR
.

AGRAVADO(S):
MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN e MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SYLVIO PIO VALLADÃO FLORES JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1003079-93.2024.8.11.0018, ajuizada por
MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN e MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN.

Na origem, os autores alegam exercer posse sobre área rural de 8,3108 hectares, denominada
“Fazenda
Setolin
”
, sustentando terem adquirido os direitos possessórios no ano de 2020, bem como afirmam que o agravante teria praticado atos de turbação e tentativa de esbulho sobre o imóvel, razão pela qual foi deferida liminar possessória em seu favor.

O requerido apresentou contestação com pedido contraposto, alegando exercer posse sobre a área desde 2010, amparado em matrícula imobiliária, georreferenciamento, inscrição no CAR e TAC firmado junto à SEMA/MT.

Posteriormente, o Juízo de origem revogou parcialmente a liminar anteriormente deferida, mantendo a proteção possessória dos autores quanto à área
de 2,6209 hectares e determinando o cercamento e isolamento da área controvertida de 5,6899 hectares.

Irresignado, o agravante sustenta que impugnou integralmente a área litigiosa de 8,3108 hectares, razão pela qual a decisão recorrida teria incorrido em erro de premissa fática.

Afirma possuir posse anterior e qualificada sobre a área, bem como alega ser desproporcional a imposição exclusiva do ônus de cercamento.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se assistir parcial razão ao agravante quando sustenta possível equívoco na premissa fática adotada pelo Juízo singular ao concluir que teria havido impugnação restrita apenas à fração de 5,6899 hectares.

Isso porque, em análise perfunctória da contestação e do pedido contraposto formulado na origem, verifica-se que o requerido efetivamente postulou proteção possessória relativamente à integralidade da área litigiosa, circunstância que fragiliza, em alguma medida, o fundamento utilizado para manutenção parcial da liminar anteriormente concedida.

Todavia, tal circunstância não autoriza, neste momento processual, o deferimento da reintegração de posse pretendida pelo agravante.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; e IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Entretanto, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia estabelecida entre as partes demanda ampla dilação probatória, especialmente porque há alegações contrapostas acerca da extensão da área litigiosa, eventual sobreposição territorial, exercício da posse, validade dos registros apresentados, além da necessidade de esclarecimento técnico acerca da compatibilidade entre os documentos ambientais e os limites efetivamente ocupados pelas partes.

Não por outra razão, o próprio Juízo de origem, ao proferir a decisão agravada, delimitou como pontos controvertidos a titularidade e o exercício da posse
sobre a área discutida, a eventual sobreposição física entre os imóveis e a existência ou não de esbulho possessório, determinando, inclusive, a especificação das provas a serem produzidas, nos termos do artigo 357 do CPC.

Nesse contexto, embora o agravante sustente possuir posse anterior e qualificada amparada em matrícula imobiliária, georreferenciamento, inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e TAC firmado junto à SEMA/MT, verifica-se que tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para autorizar, em sede de cognição sumária, a reintegração liminar pretendida.

Cumpre salientar que a pretensão recursal possui natureza eminentemente satisfativa, porquanto objetiva alterar substancialmente a situação possessória atualmente estabelecida, circunstância que recomenda prudência jurisdicional, sobretudo diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

Ademais, o agravo de instrumento possui cognição limitada, restringindo-se, em regra, à aferição do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo adequado o exame exauriente de matéria dependente de dilação probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto à suspensão da obrigação de cercamento imposta exclusivamente em seu desfavor.

Isso porque, diante da reconhecida controvérsia possessória bilateralmente afirmada e da ausência, até o presente momento, de delimitação técnica precisa acerca da área efetivamente litigiosa, a imposição unilateral de obrigação de fazer de elevado impacto material e financeiro revela-se medida desproporcional e potencialmente irreversível.

A propósito, o artigo 297 do CPC estabelece que o magistrado poderá determinar as medidas provisórias que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, devendo, contudo, observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

No caso concreto, a determinação de cercamento e isolamento integral da área controvertida, às expensas exclusivas do agravante, antes mesmo da realização da prova pericial reputada necessária pelo próprio Juízo de origem, configura providência excessivamente gravosa e prematura.

Mostra-se mais prudente, portanto, a preservação do estado fático atual até ulterior instrução processual e julgamento definitivo da lide, em observância aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e utilidade do provimento jurisdicional final.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e suspender os efeitos da decisão agravada relativamente à determinação de cercamento e isolamento da área litigiosa, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida até ulterior instrução probatória e julgamento definitivo da demanda originária.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026